Tribunal: TJSP
Processo: 1008332-47.2021.8.26.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO POPULAR – Pretensão de anulação do ato administrativo de licenciamento de construção de obras e empreendimento econômico em área urbana predominantemente residencial – Poluição sonora e incompatibilidade das atividades – Ação popular que se destina à proteção do patrimônio público – Ausência de ato lesivo ao patrimônio público – Sentença de extinção mantida – Afastada a condenação no

Ementa:
AÇÃO POPULAR – Pretensão de anulação do ato administrativo de licenciamento de construção de obras e empreendimento econômico em área urbana predominantemente residencial – Poluição sonora e incompatibilidade das atividades – Ação popular que se destina à proteção do patrimônio público – Ausência de ato lesivo ao patrimônio público – Sentença de extinção mantida – Afastada a condenação no pagamento de custas judiciais porque não verificado ajuizamento temerário da lide – Reexame necessário desprovido; recurso de apelação provido, em parte.